Tribunal: TJDFT
Processo: 0722299-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. REJEITADAS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO COMPROVADA ORIGEM LÍCITA. INVIÁVEL. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os elementos de informação produzidos no inquérito, como o Auto de Apresentação e Apreensão, não têm o condão de viciar ou anular a ação penal, porquanto se trata de procedimento administrativo, pré-processual, não sujeito ao contraditório, ampla defesa, visando à formação de material probatório para posterior propositura da ação penal. Inclusive, em determinadas situações, ele até pode ser dispensado quando já existirem provas suficientes para o início da “persecutio criminis”.
2. Na espécie, além da inquestionável validade do Laudo Pericial Definitivo acostado aos autos, firmado por peritos oficiais dotados de fé pública, é inconteste que o ora apelante foi preso em flagrante por ter em depósito uma grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, que ele confirmou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ser destinada à difusão ilícita.
3. Portanto, a prática do crime de tráfico encontra-se robustamente comprovada diante da quantidade, variedade e qualidade de drogas apreendidas, além dos apetrechos usuais no crime e da grande quantia em dinheiro encontrados, bem como as circunstâncias da apreensão e a prova oral colhida, contando, inclusive, com a confissão do réu em juízo, não havendo falar em absolvição de qualquer espécie.
4. O magistrado de primeiro grau deixou de analisar a circunstância especial do artigo 42 da LAD (natureza e quantidade das drogas) na primeira etapa para valorá-la na terceira fase, técnica juridicamente aceita pela jurisprudência pátria.
5. A elevada quantidade, variedade e qualidade das drogas apreendidas (maconha, skunk, maconha líquida, haxixe paquistanês, maconha oleosa, sementes e em pasta, cogumelo, Cetamina, LSD e MDMA) cuja posse foi admitida pelo ora apelante, confessadamente destinadas à difusão ilícita, e, ainda, os apetrechos e soma em dinheiro encontrados, evidenciam a dedicação a atividade criminosa e configuram fundamento suficiente para obstar a concessão do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da LAD.
6. A mera alegação de que os valores apreendidos são provenientes de uma operação de câmbio realizada pela genitora do acusado não se apresenta suficiente para desacreditar a relação direta com o crime comprovadamente perpetrado pelo apelante, mormente porque não ficou demonstrado que tal quantia teria sido, efetivamente, repassada a ele.
7. É pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte no sentido de que não se oportuniza o direito de recorrer em liberdade ao indivíduo que permaneceu sob custódia durante toda a instrução criminal, não constituindo constrangimento ilegal a manutenção de sua custódia pela sentença condenatória, assim como também é pacífico o entendimento de que não faz jus ao direito de recorrer em liberdade aquele que ainda apresenta os motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.